Tribunal: STJ
Processo: 1001150-81.2023.8.26.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811448 - SP (2024/0436709-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA CORSI
ADVOGADA
: LILIANE APARECIDA BUENO DE C TOZAKI - SP116392
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - SP269103
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO. SÚMULA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ADMITIDA PELO
BANCO. VALORES DESCONTADOS INTEGRALMENTE DEVOLVIDOS.
DANO MORAL AFASTADO. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula no 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
.
violação de enunciado de súmula"
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0b17945b-4ef9-4fa4-b8d4-ce2e11b66a71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811448 - SP (2024/0436709-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA CORSI
ADVOGADA
: LILIANE APARECIDA BUENO DE C TOZAKI - SP116392
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - SP269103
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO. SÚMULA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ADMITIDA PELO
BANCO. VALORES DESCONTADOS INTEGRALMENTE DEVOLVIDOS.
DANO MORAL AFASTADO. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula no 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
.
violação de enunciado de súmula"
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA TERESA CORSI contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado:
"AÇÃO CONDENATÓRIA contrato bancário empréstimo consignado fraude
praticada por terceiro que foi admitida pelo banco quase um ano antes do
ajuizamento da ação reclamação administrativa feita pela autora e solução
integral pelo réu em tempo célere, com estorno integral dos valores
descontados e liquidação integral das demais parcelas do contrato muito
tempo antes da propositura desta ação alegação da autora de que não teve
ciência da solução administrativa dada pelo réu falta de verossimilhança,
pois o valor do desconto de cada parcela indevida era de R$ 1.590,13, valor
considerável, que a autora sentiria falta se estivesse ainda sofrendo os
descontos por quase um ano após sua reclamação ademais, a própria autora
juntou o e-mail enviado pelo banco informando que o problema havia sido
resolvido, regularizando-se a situação, dias depois de formalizar sua
reclamação administrativa justificativa da autora, portanto, desconforme
elementos existentes nos autos na inicial, a autora simplesmente pediu a
devolução em dobro de todos os valores descontados, sendo que o estorno já
havia ocorrido integralmente tentativa de alteração da verdade dos fatos e
de obter vantagem indevida, o que caracteriza o disposto no art. 80, incisos
Documento eletrônico VDA48504659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 37fe47ee-e828-41af-8c2d-8b04a2a2b984

II e II do CPC dano moral não configurado, já que o réu foi diligente e
resolveu o problema muito antes do ajuizamento da ação e sem qualquer
necessidade de intervenção judicial para tanto indenização para a autora
que configura enriquecimento sem causa, já que seu prejuízo foi totalmente
reparado na via extrajudicial e, agindo assim, incorre em lide temerária, o
que está disposto no art. 80, inciso V do CPC sentença integralmente
reformada para excluir as condenações recurso da atora prejudicado pois
versava apenas sobre a majoração da indenização por dano moral
sucumbência revista recurso do réu provido e recurso da autora não
conhecido, com observação acerca da eventual imposição das sanções por
litigância de má-fé" (e-STJ fl. 192).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às e-STJ fls. 287/294.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 202/228), a recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação dos artigos 6o, VI, e 42 do Código de Defesa do
Consumidor, 186 e 927 do Código Civil e da Súmula no 479/STF.
Defende, em síntese, que a instituição financeira deve ser condenada à
restituição dos valores descontados decorrente do contrato fraudulento, em dobro,
com juros e correção monetária desde cada desconto indevido, compensando-se o
valor já pago pelo banco recorrido.
Ainda, requer a fixação de indenização por dano moral, considerando todos
os fatos ocorridos.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem a apresentação das contrarrazões (e-STJ fl. 297), o recurso foi
inadmitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, registra-se que a Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça já consolidou o entendimento de que: “Para fins do art. 105, III, a, da
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
(Súmula no 518/STJ).
enunciado de súmula”
Ademais, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Com efeito, a ação versa sobre eventual fraude bancária, já
que a autora alegou desconhecer a contratação realizada em seu
nome.
O contrato impugnado é o de no 536345614 incluído em
para pagamento de 84 parcelas de R$ 1.590,13 entre
16/11/2021
dezembro de 2021 e novembro de 2028, indicado a fls. 18.
O boletim de ocorrência está a fls. 19/20.
A fls. 23/25 está a mensagem enviada pela autora ao réu em
informando sobre a fraude, com documentos anexados no e-
01/06/2022
mail.
O banco réu respondeu conforme fls. 27/28, em
,
24/06/2022
informando que as providências já haviam sido tomadas para
regularizar a situação.
A fls. 29/35 está o extrato do INSS comprovando que os
descontos ocorreram. Já a fls. 36/47 estão alguns extratos bancários com
informações incompletas sobre o período.
Documento eletrônico VDA48504659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 37fe47ee-e828-41af-8c2d-8b04a2a2b984

Ainda que não se tratasse de relação de consumo, cabia ao réu
provar os fatos desconstitutivos do direito da autora, conforme art. 373,
inciso II, do CPC.
Nesse passo, o réu juntou o documento de fls. 68/75 que é o
contrato relativo ao empréstimo impugnado, contratado diretamente no
autoatendimento.
A fls. 76/77 o banco réu comprovou que os valores descontados
até então foram devidamente estornados, totalizando R$ 9.540,78.
Nesse mesmo documento está provado que o contrato objeto
da ação foi liquidado integralmente em
.
30/06/2022
A ação foi proposta em
e, portanto, dez meses
04/04/2023
depois de haver sido integralmente cancelado o contrato.
A autora afirmou em réplica que o banco não deu ciência a ela de
que havia tomado essas providências na esfera administrativa.
Contudo, no documento de fls. 27/28, juntado pela própria
autora, o réu foi claro em afirmar que havia regularizado a
situação, lembrando-se que esse e-mail foi enviado em
.
24/06/2022
A autora afirma que não tinha ciência, mas a afirmação não é
crível.
Ora, se a autora percebeu descontos do valor considerável de R$
1.590,13 em parcelas anteriores, como não percebeu que tais descontos
cessaram nos dez meses seguintes?
A alegação carece de verossimilhança.
Ademais, ainda em réplica, a autora afirmou que ocorreram setes
descontos e não seis, havendo ainda a ser devolvido o montante de R$
1.590,13 referente ao último desconto.
Contudo, os documentos por ela mesma apontados a fls. 29
/40 nada comprovam sobre isso, pois são extratos simplificados da
conta e não consta qualquer desconto de parcelas excedente, nesse
valor específico, no período posterior à liquidação do contrato.
Não bastasse, o extrato juntado pelo banco comprova que
ocorreram apenas seis descontos e que todos os valores foram
devidamente estornados, sendo liquidadas as parcelas posteriores.
Não foi comprovado qualquer desconto além desses que
estão documentados.
Essa prova cabia à autora, mesmo em se tratando de relação de
consumo, pois se trata da prova do fato constitutivo do direito alegado nos
termos do art. 373, inciso I do CPC, da qual não se desincumbiu.
O réu admitiu a fraude, tanto que resolveu toda a situação
na esfera extrajudicial, quase um anos do ajuizamento da ação pela
autora.
A autora pretende que, mesmo assim, o réu seja obrigado a
devolver as parcelas em dobro.
A autora sequer informou na inicial que o réu havia realizado o
estorno das parcelas, em clara tentativa de alteração da verdade dos fatos,
conforme art. 80, inciso II do CPC.
Simplesmente pediu a devolução em dobro de tudo, sem qualquer
razão para isso.
Ora, se o réu estornou os valores e liquidou integralmente o
contrato dez meses antes da propositura da ação, por qual razão esta ação
foi ajuizada?
Não se vislumbra outra possibilidade a não ser a tentativa da
autora de obter vantagem indevida, conforme art. 80, inciso III do CPC.
O réu já havia tomado as providências necessárias para
reconduzir a autora ao estado anterior antes do ajuizamento desta
ação, muito antes Em bora tenha reconhecido a fraude, a conduta do
réu foi correta no sentido de regularizar o necessário para anular os
efeitos do ilícito praticado por terceiros, o que ocorreu de forma
tempestiva em menos de um mês depois que a autora formulou sua
reclamação administrativa.
E quanto ao dano moral, não existe qualquer justificativa para o
acolhimento da pretensão.
A autora realmente teve prejuízo com o desconto indevido de
valores em seu benefício previdenciário.
Porém, esse prejuízo foi anulado, corrigido, com o estorno integral
desses valores em tempo, repita-se, oportuno e célere, quase um ano antes
do ajuizamento desta ação.
Documento eletrônico VDA48504659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 37fe47ee-e828-41af-8c2d-8b04a2a2b984

Não houve qualquer outro fator apontado e comprovado pela
autora que indique ser a indenização por dano moral devida, pois o
problema foi resolvido antes que fosse necessária a intervenção judicial.
A autora, assim, agiu de forma temerária ao propor ação acerca
de fatos pretéritos já solucionados, o que está em consonância com o art. 80,
inciso V do CPC.
Percebe-se que as condutas da autora estão todas subsumidas à
litigância de má-fé, conforme devidamente indicado" (e-STJ fls. 195/198 -
grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 37fe47ee-e828-41af-8c2d-8b04a2a2b984

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.448 / SP
Número Registro: 2024/0436709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011508120238260296
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TERESA CORSI
ADVOGADA
: LILIANE APARECIDA BUENO DE C TOZAKI - SP116392
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - SP269103
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49657775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: b7ea81c0-7aa1-4797-a95d-3ea3edb94c04

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: b7ea81c0-7aa1-4797-a95d-3ea3edb94c04